Tribunal: TJDFT
Processo: 0711127-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. DEMANDA PROPOSTA PELO GENITOR QUE EXERCE A GUARDA DE FATO DA INFANTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GUARDA UNILATERAL. DEFERIMENTO DE GUARDA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO DO LAR PATERNO COMO REFERÊNCIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A guarda de crianças e adolescentes tem como escopo normativo a proteção integral ao menor, prevista no artigo 227 da Constituição Federal.
2. Em demandas envolvendo guarda e responsabilidade deve sempre ser privilegiado o interesse do infante
3. A guarda compartilhada representa moderno instrumento voltado ao fortalecimento da convivência familiar e, sobretudo, ao desenvolvimento da criança num ambiente de solidariedade, cooperação e harmonia.
4. Segundo o ordenamento jurídico pátrio, “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho e encontrando-se ambos os genitores aptos ao exercício do poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor” (artigo 1.584, § 2o, do Código Civil). 3.1. Observado que os genitores da infante estão aptos ao exercício do poder familiar, não havendo fatos que desabonem sua conduta, aliado ao fato de que mantêm bom relacionamento, mostra-se justificável a fixação da guarda de forma compartilhada, por melhor atender aos interesses da infante, fixando-se a residência paterna como o lar de referência.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários de sucumbência recursal fixados.